Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012320-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS - CPF: 040.070.149-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - AÇÃO PROCESSADA PELO JUÍZO COMUM - TEMA N.o 1.029 DO STJ - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA - ACOLHIDA
- IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DAS CAUSAS INDICADAS NO ART. 525,
§1o,
DO CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - COISA JULGADA MATERIAL – CÁLCULO ADEQUADO E DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Especial n.o 1.804.186/SC (Tema 1.029), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que
"Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

2. A despeito do valor atribuído à execução, a competência para processar e julgar o presente cumprimento de sentença de ação coletiva é do Juízo Comum, conforme entendimento assentado pelo STJ.

3. Estando os cálculos apresentados de acordo com a sentença proferida na fase de conhecimento; constatando-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município visa alterar matéria definida em primeira instância e já alcançada pelo trânsito em julgado, não se assentando em nenhuma das opções enumeradas no art. 525 do CPC; caracterizada a preclusão consumativa, o reconhecimento de procedência dos pedidos formulados na aludida impugnação importa em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo art. 5o, inc. XXXVI, da CF.

6. Recurso provido para anular a decisão agravada, invertendo-se o ônus de sucumbência em desfavor do município executado.

R E L A T Ó R I O

,
Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 1017654-23.2021.8.11.0015, acolheu a impugnação oferecida pelo ora Agravado, para reconhecer o excesso de execução e determinou à Agravante que exiba o cálculo do valor devido, nos precisos moldes do decidido (
vide
decisão em id. 85369492 dos autos de origem)

Em suas razões (id. 132837699), a parte agravante sustenta,
em preliminar
, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o Cumprimento de Sentença n.o 1017654-23.2021.8.11.0015, considerando que foi o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop aquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, de sorte que o cumprimento de sentença deve ali tramitar, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC.

No mérito do agravo
, escuda, em suma, que a decisão que acolheu a impugnação ora atacada desobedece à coisa julgada, já que deu solução diversa àquela determinada no feito de origem, ao situar novos critérios para a atualização, contrariando a própria decisão proferida na fase de conhecimento.

Assevera que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença estão em conformidade ao título executivo judicial transitado em julgado, diferente do Agravado, que sequer indicou o valor correto a ser executado, ônus que lhe incumbia, segundo o art. 535, §2o, do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, ao final, o seu
provimento para a reforma da decisão agravada
, sendo determinado à
“Agravada a incorporação da progressão funcional na modalidade vertical na proporção de 28% sobre o vencimento percebido, em atenção ao Tema 24 do e. STF, com incidência de juro e correção monetária nos exatos termos do memorial de cálculo que acompanha o cumprimento de sentença”
.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 137492722) e, embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id. 144872675).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 157307180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Da incompetência da Turma Recursal Única

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de Cumprimento de Sentença n.o 1017654-23.2021.8.11.0015, tratar-se de execução de título formado em Ação Coletiva originariamente ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP
em desfavor daquele
MUNICÍPIO,
que tramitou sob o rito ordinário perante o Juízo da 6a Vara Cível daquela Comarca, almejando o reconhecimento do direito dos servidores públicos municipais de Sinop à percepção de vantagens pecuniárias atinentes à gratificação por antiguidade e merecimento, instituída pela Lei Municipal n.o 663/2001 (
vide
decisão em id. 66444515 - pp. 16/17 dos autos de origem).

Finda a instrução processual, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos e, irresignado com a sentença, o Município de Sinop dela apelou, sendo o recurso registrado sob o no. 0002729-15.2016.811.0015 e julgado, em 24/08/2020, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 66444515 - pp. 102/113).

Foram apresentados recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos (id. 54671481 – pp. 1/7) e, na sequência, certificou-se o trânsito em julgado da matéria em 30/04/2021 (id. 66444515 - p. 208 da ação originária), tendo o ora Agravante proposto, em 27/09/2021, o cumprimento de sentença coletiva com o respectivo cálculo do seu crédito.

A questão posta, portanto, é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.804.186/SC (Tema n°. 1029), submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese:

"Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

No caso concreto, a despeito do valor da execução no juízo de piso, impõe-se a incidência da tese fixada no
Tema n.o 1.029 do STJ
, no sentido de que
não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário
.

Assim, a competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença n.o 1017654-23.2021.8.11.0015
originado da a
ção coletiva outrora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop é do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos termos da fundamentação.

Por conseguinte,
acolho a preliminar
arguida pela Agravante e, via de consequência, reconheço
a competência desta Corte de Justiça

para processar e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conferindo prosseguimento ao presente Agravo de Instrumento, conheço do recurso, pois presentes os requisitos à sua admissibilidade.

Pois bem, conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto por
ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 1017654-23.2021.8.11.0015, acolheu a impugnação oferecida pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, para reconhecer o excesso de execução e determinar à Agravante a exibição de novo cálculo do valor devido, nos precisos moldes do decidido em id. 85369492 dos autos de origem.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia de origem, notadamente quanto ao Acórdão que ensejou o Cumprimento de Sentença n.o 1017654-23.2021.8.11.0015, extrai-se de seu aresto o reconhecimento ao direito à progressão da parte Agravante. Veja-se
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO -INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL - AFASTADA - APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”
(id. 66444515 – p. 113) (negritei)

Proposto o Cumprimento da Sentença por
ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, este propôs impugnação, alegando excesso de execução, equívoco na aplicação dos consectários legais e prescrição (id. 74612145), sendo acolhido o pedido consubstanciado no aduzido excesso de execução alegado, o que se decidiu nos seguintes termos:

“(...)

Com relação à alegação de que ‘a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação’, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que ‘o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
’
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No
138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL
POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Outrossim, com relação à ‘base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário’, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

(...)

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE
incide sobre o
SALÁRIO INICIAL
e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao
PERÍODO PRESCRICIONAL
, assim como
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
, também
MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
e como
TERMO FINAL
, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou ‘os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999’, bem como os
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
devem estar em
CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

(...)

A parte Impugnada aduz quanto a COISA JULGADA em face da IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado.

(...)

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 14% (quatorze por cento)
.

O Exequente aduz que o Executado não demonstra o EXCESSO DE EXECUÇÃO na forma imposta pela lei, que seria demonstrando com os cálculos o valor que entende devido.

(...)

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 14% (quatorze por cento), no entanto, está deveria RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

‘Ex positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC.”
(destaques no original; id. 85369492 da ação originária)

Contra essa decisão,
ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, constato da impugnação apresentada pelo Município agravado, nos autos de origem, que este deixou de instrui-la com qualquer documento hábil com o qual se pudesse inferir que os cálculos apresentados pela ora Agravante, contivessem erros ou que tivesse havido excesso na execução, como exigido pelo art. 525, §4°, do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.” (g.n.)

Igualmente, nos termos do art. 525, §4°, do CPC, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, o que não foi atendido.

A par disso, importante sublinhar que o instituto da coisa julgada implica na imutabilidade da sentença transitada em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial, razão pela qual, em se tratando de cumprimento de sentença, incide a regra prevista no art. 509, § 4o, do CPC, dispondo que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Nessa quadra, em fase de cumprimento de sentença, é vedado alterar os parâmetros expressamente definidos na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Logo, considerando o teor do Acórdão transitado e julgado, do qual se denota ter havido a preclusão, em sua modalidade temporal, sobre a matéria atinente à forma de cálculo do valor do débito exequendo, não poderia o Agravado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ter renovado a discussão a respeito do percentual e montantes devidos, bem como acerca da base de cálculo e da legislação pertinente, até porque a impugnação de cálculo não tem poder rescisório da decisão recorrida.

Em reforço a esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO - DECISÕES ESTABILIZADAS - ERRO MATERIAL -NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.”

(TJ/MT. RAI 1010989-75.2017.8.11.0000. Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/11/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DESPROVIDO.
Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa. Recurso desprovido.”

(TJ/MT. RAI 1025548-32.2020.8.11.0000. Relatora Desa.
Antônia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado. DJE 02/09/2021)

Enfatiza-se que, no caso comento, houve a intenção de se modificar o que foi definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado, a violar, de igual modo, ao que estabelece o art. 507 c/c com o art. 508, ambos do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

À vista disso, considerando inviável o revolvimento de questão fixada em decisão definitiva, porquanto resguardada pela coisa julgada, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da CF,
impõe-se a anulação da decisão agravada
.

Por outro lado, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, verifico junto ao feito de origem que os cálculos já se encontram adequados aos juros e correção monetária, de acordo com o julgamento do RE n.o 870947/SE pelo STF (Tema 810), observado ainda o Tema n.° 905 do STJ.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS
para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Como consectário, inverto o ônus de sucumbência, em desfavor do
MUNICÍPIO Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023